Tribunal: TJDFT
Processo: 0726395-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU A OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PARA SEU NOME E A OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS DÉBITOS HAVIDOS APÓS A TRADIÇÃO DO BEM. DEMANDA QUE SE RESTRINGE AO NEGÓCIO JURÍDICO HAVIDO ENTRE AS PARTES. NÃO INTERESSE JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL E DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. Na hipótese, ação tem como causa de pedir o negócio jurídico entabulado entre as partes pelo o réu, após a tradição do bem móvel adquirido, teria se comprometido a transferi-lo para seu nome perante o órgão de trânsito, assim como a arcar com todos as despesas atinentes. Ao final, coerentemente com a causa de pedir, o autor pediu a transferência do veículo para o nome do réu, a quitação pelo mesmo de todos os débitos existentes após a tradição e que, por força do negócio jurídico, seriam de responsabilidade daquele, ou mesmo a conversão da obrigação em perdas e danos.
2. Nota-se que a pretensão do autor não contém pedido de alteração do sujeito passivo de obrigação tributária, tampouco de transferência de pontos derivados de infração de trânsito, o que refletiria na esfera jurídica do Distrito Federal e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN e justificaria o ingresso de ambos na lide. A causa de pedir e os pedidos gravitam em torno do negócio jurídico entabulado entre as partes e seus efeitos, sendo que, na hipótese de transferência do veículo, o órgão de trânsito funciona como cartório, de modo que deve observar somente a legalidade e a satisfação dos requisitos legais para o fim de operacionalizar a transferência (artigo 123 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro). Ademais, na hipótese de eventual procedência do pedido e de recalcitrância do réu aocumprimento da obrigação de fazer, sua vontade poderá ser suprida na forma do artigo 501 do Código de Processo Civil, para o que não é necessária qualquer intervenção do Distrito Federal e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN. Desse modo, considerando os limites objetivos da demanda, não se vislumbra interesse jurídico, sequer indireto, de forma a atrair referidas pessoas para o polo passivo da lide e, por conseguinte, a modificar a competência jurisdicional.
3. Declarado competente o juízo suscitado (Juízo da Segunda Vara Cível de Circunscrição Judiciária de Sobradinho).